Tribunal: TJSP
Processo: 1006530-96.2025.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO E ORIGEM DA DÍVIDA DEMONSTRADAS PELA PROVA DOCUMENTAL CARREADA COM A CONTESTAÇÃO – DÉBITO SUBSISTENTE – APONTAMENTO DA DÍVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – LICITUDE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA RÉ – RECONHECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO E ORIGEM DA DÍVIDA DEMONSTRADAS PELA PROVA DOCUMENTAL CARREADA COM A CONTESTAÇÃO – DÉBITO SUBSISTENTE – APONTAMENTO DA DÍVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – LICITUDE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA RÉ – RECONHECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.